Tribunal: TJSP
Processo: 3001268-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Inaplicabilidade da Lei no 17.205/2019, visto que o título judicial exequendo transitou em julgado anteriormente à sua vigência – Inteligência do RE 646.313/PI – Tema no 792/STF DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562759
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3001268-43.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravado ANGELO ANDRADE DEPIZOL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente) e VICENTE DE ABREU AMADEI.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001268-43.2020.8.26.0000 -Voto no 11912
2
VOTO No 11912
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3001268-43.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: ANGELO ANDRADE DEPIZOL
INTERESSADOS: MARCIA SILVIA CASSEMIRO TEIXEIRA E OUTROS
Julgador de Primeiro Grau: Kenichi Koyama
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença
Inaplicabilidade da Lei no 17.205/2019, visto que o título
judicial exequendo transitou em julgado anteriormente à sua
vigência Inteligência do RE 646.313/PI Tema no 792/STF
DECISÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, no bojo da Requisição de Pequeno Valor no 1013381-11.2014.8.26.0053/07,
consignou que, tendo o título judicial transitado em julgado em data anterior à publicação
da Lei Estadual no 17.205/19, deve ser respeitado o regime vigente à época do referido
trânsito em julgado.
Narra o agravante, em síntese, que se tratam de cumprimento
de sentença em que o Juízo a quo afastou a aplicação da Lei Estadual no 17.205/2019.
Alega que a Lei Estadual no 17.205/2019, que alterou o limite dos Ofícios de Pequeno
Valor - OPVs no Estado de São Paulo para 440,214851 UFESPs, por se tratar de norma
processual, tem aplicação imediata, surtindo efeitos a partir de sua publicação. Aduz que a
lei que altera o limite da OPV não altera o direito material da parte, e que a modalidade de
pagamento somente é definida com a expedição do ofício requisitório, quando se consuma
o ato processual. Argui que o afastamento da aplicação da Lei no 17.205/19 afronta o
princípio da Separação dos Poderes, na medida em que há ingerência do Poder Judiciário
na elaboração do orçamento. Subsidiariamente, sustenta que o feito de origem deve ser
suspenso até o julgamento do Tema 792 do Supremo Tribunal Federal, ou que o recurso
deve ser remetido ao Órgão Especial do Tribunal de Justiça.
Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso,
confirmando-se ao final, com o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida, a
fim de que seja aplicado, como marco temporal da fixação da modalidade de pagamento do
débito fazendário, a expedição do ofício requisitório. Subsidiariamente, requereu que o
feito de origem seja suspenso até o julgamento do Tema 792 do Supremo Tribunal Federal,
ou que o recurso seja remetido ao Órgão Especial do Tribunal de Justiça.
Efeito suspensivo indeferido (fls. 16/17).
Contraminuta às fls. 20/25.
É o relatório. Decido.
De início, observa-se que já ocorreu o julgamento do Tema no
792/STF e que, nele, foi fixada a seguinte tese:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001268-43.2020.8.26.0000 -Voto no 11912
3
Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de
execução via precatório possui natureza material e
processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída
em data que a anteceda.
Nesse sentido, examinando os autos, observo que o título
executivo judicial transitou em julgado anteriormente à entrada em vigor da Lei Estadual no
17.2015, de 07 de novembro de 2019, que alterou para 440,214851 UFESPs o limite para
obrigações de pequeno valor.
O fato de o artigo 2o da Lei Estadual no 17.205/19 asseverar
que a lei tem efeitos imediatos, não significa que eles sejam “ex tunc”, de modo a alcançar
situações jurídicas já consolidadas, mas sim “ex nunc”, com efeitos imediatos para
situações jurídicas futuras, com trânsito em julgado a partir de sua vigência.
Nesta linha, em caso análogo, já decidiu o Supremo Tribunal
Federal, no RE 646.313/PI:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO LEGISLAÇÃO LOCAL
QUE DEFINE OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR
(CF, ART. 100, § 3o) APLICABILIDADE IMEDIATA,
DESDE QUE OBSERVADAS SITUAÇÕES JURÍDICAS
JÁ
CONSOLIDADAS
NO
TEMPO
(DIREITO
ADQUIRIDO, ATO JURÍDICO PERFEITO E COISA
JULGADA), SOB PENA DE OFENSA AO POSTULADO
DA
SEGURANÇA
JURÍDICA

CONDENAÇÃO
JUDICIAL DO ESTADO DO PIAUÍ TRANSITADA EM
JULGADO
EM
MOMENTO
ANTERIOR
AO
DA
SUPERVENIÊNCIA DA LEI ESTADUAL QUE REDUZIU O
VALOR DAS OBRIGAÇÕES DEVIDAS PELA FAZENDA
PÚBLICA, SUBMETENDO-AS, EM FACE DOS NOVOS
PARÂMETROS,
AO
REGIME
ORDINÁRIO
DE
PRECATÓRIOS, EM DETRIMENTO DA UTILIZAÇÃO DO
MECANISMO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR
(RPV) AS NORMAS ESTATAIS, TANTO DE DIREITO
MATERIAL QUANTO DE DIREITO PROCESSUAL,
NÃO PODEM RETROAGIR PARA AFETAR (OU PARA
DESCONSTITUIR)
SITUAÇÕES
JURÍDICAS
PREVIAMENTE DEFINIDAS COM FUNDAMENTO NO
ORDENAMENTO
POSITIVO
ENTÃO
APLICÁVEL
(LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 87 DO ADCT)

RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rel. Min. Celso de
Mello, j. 18.11.14) (negritei)
Neste sentido, inclusive, já decidiu quando do julgamento do
Agravo de Instrumento no 3004379-69.2019.8.26.0000.
Não é outro o entendimento desta Primeira Câmara de Direito
Público:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001268-43.2020.8.26.0000 -Voto no 11912
4
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução contra a
Fazenda Pública - Obrigação de pequeno de valor - Limite
legal - O enquadramento do crédito como de pequeno valor
se dá na data do trânsito em julgado do título executivo e
não da expedição do ofício requisitório - A Lei Estadual no
17.205/19, que alterou o valor máximo para pagamento
mediante RPV, é posterior ao trânsito em julgado do título
executivo, portanto, os créditos individuais apresentados por
cada credor devem ser considerados como de pequeno valor
- Precedentes - Afastamento da Lei Estadual no 17.205/19
mantida, alterada a fundamentação da r. decisão agravada -
Recurso não provido”. (Agravo de Instrumento no
3000057-69.2020.8.26.0000, Rel. Des. Luís Francisco
Aguilar Cortez, j. 21.2.20) (negritei)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença
em face da Fazenda Pública - Fase de expedição de ofício
requisitório
-
Superveniência
da
Lei
Estadual
no
17.205/2019, que altera o limite para pagamento de
obrigações de pequeno valor - Decisão recorrida que não a
aplica à presente execução em curso - Admissibilidade -
Orientação
jurisprudencial
que
impede
a
aplicação
retroativa de leis de entes federativos que alteram o limite
constitucional das obrigações de pequeno valor, aos
processos que já tiveram título executivo transitado em
jugado, fundamentada no princípio da irretroatividade dos
efeitos legais - Repercussão geral na matéria reconhecida no
STF, pendente de julgamento - Decisão mantida. RECURSO
NÃO
PROVIDO.”
(Agravo
de
Instrumento
mo
2008714-17.2020.8.26.0000, rel. Des. Vicente de Abreu
Amadei, 1a Câmara de Direito Público, j. 12/02/2020)
(negritei)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA - REQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR -
Pretensão da executada de fazer incidir Lei Estadual no
17.205/2019 que reduziu o valor das requisições de pequeno
valor para R$11.678,90 - Decisão que indeferiu pretensão
que deve ser mantida - Trânsito em julgado do titulo
executivo que ocorreu em data anterior - Entendimento do
Supremo Tribunal Federal de que há violação à segurança
jurídica aplicável de regime de execução distinto do vigente
da prolação da decisão exequente - Decisão que determinou
expedição de OPV proferida, ademais, em data anterior à
vigência
da
lei
-
Inexistência
de
declaração
de
inconstitucionalidade, remetendo-se a questão de sucessão
de leis no tempo que dispensa observância da súmula
vinculante no 10 do Supremo Tribunal Federal e artigo 97 da
Constituição Federal - Inexistência de determinação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001268-43.2020.8.26.0000 -Voto no 11912
5
suspensão dos processos sob abrigo do tema no 792 do
Supremo Tribunal Federal. Recurso não provido”. (Agravo
de Instrumento no 2288875-64.2019.8.26.0000, Rel. Des.
Rubens Rihl, j. 13.2.20) (negritei)
Assim, a r. decisão deve ser mantida.
Para facultar eventual acesso às vias especial e extraordinária,
considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e constitucional, observando a
remansosa orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, na hipótese de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando
que a questão colocada tenha sido decidida1.
Ante o exposto, voto pelo NÃO PROVIMENTO do recurso.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
1 EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, P. 240.